Tribunal: TJSP
Processo: 1048319-36.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Francisco Loureiro(Corregedor Geral)
Órgão colegiado: Conselho Superior da Magistratura;
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
REGISTRO DE IMÓVEIS - CARTA DE ARREMATAÇÃO - ALIENAÇÃO FORÇADA - DÚVIDA - ORDENS DE INDISPONIBILIDADE AVERBADAS NA MATRÍCULA DESPROVIDAS DE FORÇA PARA OBSTACULIZAR A ALIENAÇÃO FORÇADA DO IMÓVEL E SEU RESPECTIVO REGISTRO - PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO CONSELHO SUPERIOR DA MAGISTRATURA - APELAÇÃO PROVIDA.